Tribunal: TJSP
Processo: 2318991-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão de rejeição da impugnação com redução do valor da multa cominatória. Insurgência da executada.
- Redução do montante atingido pelas astreintes. Necessidade. Penalidade que chegou a valor exorbitante e desproporcional, capaz de gerar inadmissível enriquecimento sem causa ao agravado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão de rejeição da impugnação com redução do valor da multa cominatória. Insurgência da executada.
- Redução do montante atingido pelas astreintes. Necessidade. Penalidade que chegou a valor exorbitante e desproporcional, capaz de gerar inadmissível enriquecimento sem causa ao agravado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta 32a Câmara de Direito Privado.
RECURSO PROVIDO.